Tribunal: TJES
Processo: 5002028-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002028-56.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANUSIA GONCALVES DOS REIS

APELADO: ASSOCIACAO BOULEVARD MAR D'ULE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO BEM IMÓVEL. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. HIERARQUIA DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A ausência de documentos e provas necessários a comprovação de seu direito contribui para o não suprimento do ônus da prova descrito no artigo 373 do CPC
.

II – Perante a hierarquia das normas, como teorizado por Hans Kelsen, a aplicação do Código Civil é privilegiada em relação ao estabelecido no Estatuto da Associação em voga, assim mostra-se imperiosa a aplicação do Artigo 1228 do CC.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º
5002028-56.2021.8.08.0021

APELANTE
:
IVANUSIA GONCALVES DOS REIS

APELADO: ASSOCIACAO BOULEVARD MAR D'ULE

JUIZ DE DIREITO: MÁRCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta por
IVANUSIA GONCALVES DOS REIS
, irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação para obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
ASSOCIACAO BOULEVARD MAR D'ULE
, em razão da inércia da recorrida na proteção do patrimônio da apelante.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que na presença de uma ameaça a sua propriedade, qual seja, a tentativa de um comprador, que ainda não cumprira sua parte da obrigação tentar iniciar obras no terreno antes da alteração de posse, deveria a recorrente, enquanto associação responsável, impedir a dilapidação de seu bem, logo pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, quais seja, que a associação impeça a realização de obra no imóvel objeto da lide.

Apesar de instado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, a base do recurso está centralizada em uma premissa principal, na medida que seu imóvel encontra-se nos limites da associação apelada, a recorrida deveria agir para a assegurar a manutenção de seu patrimônio.

Primeiramente, em um breve resumo dos fatos, narra a apelante tanto em sua exordial como no presente apelo que possui um terreno nos limites da associação apelada. Ao iniciar as tratativas para venda para o Sr. Leandro Vieira Rodrigues, este não cumpriu com sua parte da obrigação integralmente, impedindo a ocorrência da transferência da posse, bem como da propriedade do terreno.

Assim sendo, aduz a recorrente ainda que o comprador estaria já planejando intervir no imóvel antes da regulamentação da transação. Logo, com base no Estatuto da Associação, esta notificou extrajudicialmente a requerida para que não permitisse a entrada dos funcionários do Sr. Leandro, bem como, que impedisse quaisquer alterações em seu terreno.

Nesse espeque, a recorrente se recusou a receber a notificação, vide ID 7615799, não restando escolha a parte a autora senão o ajuizamento da ação para o asseguramento do seu direito.

Feito o breve relato dos fatos, entendo que este recurso não deve prosperar, com bases nos seguintes fundamentos: (I) a não satisfação do ônus da prova; (II) a superioridade do Código Civil na hierarquia das normas; (II) a responsabilidade de proteção imediata ao patrimônio ser da apelante, não da recorrente.

Primeiramente, em relação ao ônus da prova, é dever da parte autora comprovar o que aduz. Nessa seara, este modal é regrado pelo artigo 373 do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nessa toada, narra a parte autora sobre um perigo imediato a sua posse efetiva do bem em voga, entretanto, não vejo documentos acostados aos autos que comprovem essa narrativa.

Logo, é imputado a parte autora o dever de não somente trazer alegações aos autos, devendo acostar as provas necessários que embasem sua tese, instrumentos que não identifico, restando meras ilações sobre este alegado perigo.

Para além disso, ainda que demonstrada a ameaça desmedida à sua propriedade, sopesando a hierarquia das normas, inexiste responsabilidade da parte apelada.

Observo que a parte autora narra sobre o dever da associação em resguardar os direitos de seus associados. Entretanto, é valida de ser citada a ilustre de Teoria de Hans Kelsen, a pirâmide hierárquica das leis.

Nessa esfera, em atendimento ao princípio da hierarquia das normas, existe um encadeamento lógico direto entre as leis constitucionais, as leis ordinárias e os costumes, em grau decrescente de importância. Deste modo, existe uma prevalência pela aplicação do Código Civil no caso concreto em detrimento do Estatuto referido.

Por isso, observa-se o artigo 1.228 do Código Civil: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Deste modo, é imputado ao proprietário o dever de proteger a sua posse, nesse caso o bem imóvel. Assim, ainda que o verse o Artigo 1º do Capítulo I do estatuto da associação referida, nos seguintes termos em parágrafo terceiro: “
A ASSOCIAÇÃO representará cada adquirente de terreno, como também, sob a mesma designação, todo o COMPLEXO BOULEVARD MAR D’ULÉ, no interesse de suas relações recíprocas e com terceiros
”,
ocorre
a prevalência da Lei ordinária e da responsabilidade do proprietário ao disposto no referido estatuto.

Por fim, em relação a responsabilidade, não há vínculo qualquer entre a atividade ofertada pela associação e um suposto dever aduzido pela autora de promover o impedimento de obras em seu terreno.

Nesse espeque, entendo por ser de total responsabilidade, com fulcro no artigo 1228 do CC, da autora proteger seu patrimônio contra aquele que supostamente o ameaça, neste caso o Sr. Leandro. Nessa trilha, entendo por relevante a seguinte jurisprudência deste egrégio tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. VENDA A NON DOMINO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO TEM EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme consta nos documentos dos Autos, o Apelante figura como proprietário do bem imóvel desde o ano de 1993, por ocasião do Instrumento Particular de Doação firmado entre ele e seus genitores. 2. Verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda apresentado foi firmado no ano de 2009 e nele constam como promitentes vendedores os genitores do Apelante, os quais não mais são proprietários do bem, tratando-se de venda a non domino. 3.
Considerando a transferência de propriedade por meio do documento de doação, ao Apelante foram transferidos todos os poderes inerentes à propriedade previstos no artigo 1228 do Código Civil, quais sejam, uso, gozo, disposição e fruição, de forma que somente ele poderia dispor do bem e firmar o contrato de promessa de compra e venda outrora pactuado
. 4. Não se desconhece o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da responsabilidade sobre os débitos condominiais de quem tem relação direta com o bem (Tema 886), porém, no caso concreto, o proprietário é legítimo para figurar no polo passivo, pois o contrato de promessa de compra e venda que, em tese, transferiu os direitos sobre o bem fora firmado com pessoas que sequer poderiam ser promitentes vendedoras. 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 0014786-85.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Marianne Judice de Mattos, Julgado em 18/07/2022).

Em conclusão, a construção apresentada em sede de apelação não traz aspetos fáticos ou jurídicos suficientes para alterar a conclusão alcançada em primeira instância.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal pelo arbitramento da sucumbência em primeira instância no importe de 20%, o máximo legal.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.